Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO RESSARCIMENTO VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR INTEGRANTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA POR OUTRA ENTIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo.
2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
3. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da ação, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora.
3.1. De acordo com o princípio da unicidade sindical, previsto no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
3.2. A falta de impugnação em relação à representatividade do SINDIRETA/DF nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), não torna preclusa a discussão da questão no cumprimento individual de sentença.
3.3. Ainda que tenha constado o nome de algum servidor da Polícia Civil do Distrito Federal na relação de filiados ao SINDIRETA/DF, tal fato não teria o condão de estender os efeitos do título judicial a toda a categoria profissional, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade sindical.
4. Observado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que o exequente, à época, era integrante do quadro de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria representada por outra entidade sindical, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001).
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.